Tribunal: TJDFT
Processo: 0723801-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REVOGAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em que a Curadoria Especial pretendia a reforma da decisão interlocutória que a nomeou para representar incapaz, terceiro interessado na lide, por entender prejudicado o recurso em razão da revogação tácita da decisão recorrida, diante da superveniente nomeação de tutora provisória ao menor anteriormente representado por curadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se subsiste interesse recursal para o conhecimento do agravo de instrumento quando a decisão que motivou sua interposição foi tacitamente revogada por decisão superveniente do juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação, ainda que tácita, da decisão impugnada retira a utilidade do agravo de instrumento, pois extingue a controvérsia concreta que justificava a atuação da curadoria especial, no caso concreto.
4. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, pois não subsiste interesse processual em reformar decisão que deixou de produzir efeitos.
5. A via recursal não se presta à formulação de teses genéricas ou abstratas, devendo guardar pertinência com o caso concreto, inexistindo interesse recursal quando a matéria deixa de produzir efeitos sobre a situação jurídica discutida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, inc. I; art. 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717153-04.2021.8.07.0000, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 20.10.2021, p. 05.11.2021.